Tribunal: CARF
Processo: 10835.720542/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720542/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.845 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Nos pedidos de ressarcimento ou restituição é poder-dever da autoridade
administrativa a apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado e esta
análise compreende o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de
se aferir a existência e a extensão do crédito invocado. Este procedimento não
se confunde com aquele de constituição do crédito tributário pelo lançamento
de ofício, não havendo que se falar em prazo decadencial.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme legislação vigente a homologação tácita somente se aplica ao pedido
de compensação e não ao pedido de restituição.
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO. VENDAS DE PRODUTOS A ASSOCIADOS
A exclusão da base de cálculo da receita de vendas de produtos a associados
limita-se aos produtos vinculados diretamente com a atividade por eles
exercida e que seja objeto da cooperativa, desde que sejam contabilizadas
destacadamente.
CORREÇÃO MONETÁRIA NO RESSARCIMENTO.
A teor da súmula CARF n. 125, de observância obrigatória por este Colegiado,
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.828, de 22 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10835.720516/2011-76, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720542/2011-02
Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS),
vinculados a receitas auferidas no mercado interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, destacando-se, no que
interessa: a impossibilidade de homologação tácita do pedido de ressarcimento; a
imprescindibilidade da apresentação da documentação comprobatória da escrituração contábil
fiscal de créditos não cumulativos; a incidência das normas relacionadas ao PIS e ao COFINS às
cooperativas de consumo; a não incidência de atualização monetária ou de juros sobre créditos
de Pis e Cofins reivindicados em pedidos de ressarcimento; a incumbência ao sujeito passivo de
comprovar, mediante provas hábeis, a composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional; a admissão da exclusão, para as cooperativas de produção
agropecuária, nas bases de cálculo do Pis e da Cofins, das receitas de vendas de bens e
mercadorias a associados, desde que tais produtos estejam diretamente vinculados à atividade
econômica por eles exercida e que seja objeto da cooperativa.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto
Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual dele conheço.
Os valores reconhecidos pela DRJ (e-fls. 2298) são inferiores aos valores de alçada do
Recurso de Ofício
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito.
2.1.
Homologação tácita do pedido de ressarcimento (item 2.1 do RV, efls. 2310)
A Recorrente alega que operou a homologação tácita em razão do fato de que se
passaram mais seis anos entre a transmissão da DCOMP e a ciência do despacho
decisório.
Todavia esta regra não se aplica aos pedidos de RESSARCIMENTO ou restituição, mas
tão somente aos de COMPENSAÇÃO, por expressa previsão legal, sendo regra que a
autoridade administrativa possui o poder dever de realizar a apuração da certeza e da
liquidez do crédito pleiteado.
Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de se
aferir a existência e a extensão do crédito invocado. Este procedimento não se confunde
com aquele de constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, não havendo
que se falar em prazo decadencial no caso concreto.
2.2.
Ônus da prova da liquidez e certeza dos créditos - Argumentos de que as
glosas deveriam ter sido provadas pela fiscalização – glosas por falta de provas.
(item 2.2 e 2.2.1 do RV efls. 2312)
A Recorrente alega que entregou toda a documentação eletrônica necessária a
comprovar o direito ao crédito mas que perdeu os documentos físicos originais em razão
de evento meteorológico, bem como que era da fiscalização o ônus de provar que os
créditos não eram líquidos.
No processo administrativo fiscal, regido subsidiariamente pelo Código de Processo
Civil, o ônus da prova dos fatos alegados é de quem alega e no caso concreto como
quem alegou o direito ao crédito foi a Recorrente, é dela o ônus de prova-lo, bem como
a sua liquidez e certeza.
Em relação ao evento alegado pela Recorrente, que lamentavelmente destruiu a sua
documentação, ele não possui o condão de afastar o referido ônus probatório,
especialmente quando se constata que a Recorrente também não adotou o procedimento
legalmente previsto diante da perda do documentos.
2.3.
Glosa dos créditos presumidos - café em coco.
A Recorrente alega que realiza sobre o “café em coco” (classificado no capitulo 09.01
da NCM) a atividade consistente em “padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
Fl. 2349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

com redução dos tipos determinados pela classificação oficial” e que esta atividade
está prevista no parágrafo 6o do artigo 8o da Lei n. 10925/04, o que lhe confere o direito
de “deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Todavia, o Acórdão em foco confirmou a glosa dos créditos em razão do argumento de
que:
No que respeita a esse tema, a glosa perpetrada decorre da falta de comprovação
quanto ao exercício das atividades previstas no § 6o, art. 8o, da Lei no
10.925/2004.
Analisando os argumentos e documentos carreados na defesa, observa-se que
nenhum elemento probatório novo foi trazido aos autos pois, segundo alega a
recorrente, todas as informações e documentos internos (nos quais se encontram
registradas as composições de cada lote de venda de café) foram apresentados à
autoridade fiscal, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 05.
Quando da fiscalização a Recorrente afirmou que não produzia documento em relação à
composição dos lotes, mas realizou uma declaração posterior.
Para comprovação das operações, estamos apresentando em anexo, os
documentos internos da cooperativa que demonstram a composição dos lotes de
venda. Por tratar-se de documentos internos, também formalizamos uma
declaração assinada pelo presidente e o responsável técnico firmando que todas
as operações são feitas por esse mesmo procedimento.
Em relação às amostras, como na época não era formalizado nenhum documento
referente à sua composição, nós elaboramos o documento que é feito atualmente
detalhando os lotes e tipos de bebida que compõem cada lote de venda.
Estamos apresentando os documentos referentes a uma operação do início e uma
do final de cada ano em análise.
Este foi o fundamento do entendimento esposado pela DRJ no sentido de que não havia
prova do exercício da atividade pois, segundo o Acórdão, poderia haver produção de
lotes, ou não. (e-fls. 2267)
De fato, nos esclarecimentos prestados a própria contribuinte reconhece que, à
época dos fatos verificados, não eram elaborados documentos de controle,
motivo pelo qual os documentos pertinentes às amostras do café comercializado
foram confeccionados após o recebimento do Termo de Intimação Fiscal 05.
Lado outro, os documentos que se presumem elaborados à época dos fatos
geradores sub examine permitem, apenas, identificar a quantidade de sacas
vendidas e os produtores dos lotes de café; mas não comprovam de maneira
inequívoca que a mercadoria comercializada resulta da mistura dos lotes de café
descritos nesses documentos (blend), conforme exige o mencionado § 6o, art. 8o,
da Lei no 10.925/2004.
O Acórdão em questão também apontou que as notas fiscais de venda do café que a
Recorrente afirma ter sido padronizado, beneficiado, preparado e misturado, faz
menção tão somente a “café beneficiado”, o que não garante, segundo a DRJ, tratar-se
de um blend.
Fl. 2350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

No Recurso Voluntário (e-fls. 2314) a Recorrente argumenta que realiza todas estas
operações, descrevendo-as, todavia não traz aos autos qualquer prova que possa ilidir os
argumentos do Acórdão, limitando-se a afirmar, dentre outros argumentos:
Insta esclarecer, que todas as operações de compra e venda de café da Recorrente
passam obrigatoriamente por essa etapa, o que demonstra que os requisitos do §
6o citado anteriormente são todos cumpridos, gozando a Recorrente de pleno
direito ao crédito presumido postulado.
E o que fez o agente fiscalizador? Simplesmente alega que os elementos
apresentados pelo contribuinte em 08/10/2012 mostram-se insuficientes para
comprovar a operação, vez que estão baseados em documentos internos da
cooperativa.
Por entender que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que
efetivamente vendia café padronizado, beneficiado, preparado e misturado, mas tão
somente “café” nego provimento a este Capítulo Recursal.
2.4.
Glosas de despesas operacionais (energia elétrica, despesas com aluguéis de
prédios, fretes e carretos e despesas com manutenção das máquinas e
equipamentos) por falta de provas. (item 2.2.3 do RV efls. 2315), ônus da prova dos
créditos (item 2.2.4 do RV efls. 2316) e bens e serviços utilizados como insumos
(item 2.3 do RV efls. 2319)
A fiscalização glosou e a DRJ manteve as glosas sobre energia elétrica, despesas com
aluguéis de prédios, fretes e carretos e despesas com manutenção das máquinas e
equipamentos alegando a ausência de documentos.
Para a análise deste capítulo recursal é necessário dividi-lo em alguns pontos
específicos.
2.4.1. Conceito de Insumos.
Inicialmente, cumpre destacar que a decisão sob exame já utiliza o conceito de insumo
em conformidade com o que foi decidido no REsp. 1.221.170/PR, bem como com o
Parecer COSIT n. 05/2018, sendo desnecessário expor a definição de conceito de
essencialidade e relevância.
2.4.2. O Ônus da prova do requerimento de créditos.
A Recorrente alega que apresentou toda a escrituração fiscal e contábil em meio
eletrônico, mas deixou de apresentar os documentos que os embasam.
A Recorrente entende que recai sobre o fisco o ônus de provar que os lançamentos
contábeis eletrônicos apresentados são inverossímeis.
Todavia, não é este o entendimento predominante neste Colegiado.
No processo administrativo fiscal, regido subsidiariamente pelo Código de Processo
Civil (CPC, art. 333), o ônus da prova dos fatos alegados é de quem alega e no caso
concreto como quem alegou o direito ao crédito foi a Recorrente, é dela o ônus de
prova-lo, bem como a sua liquidez e certeza. Este é o fundamento pelo qual cabe ao
contribuinte provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite um crédito que
não seja comprovadamente certo nem possa ser quantificado.
Fl. 2351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

Em relação ao evento alegado pela Recorrente, que lamentavelmente destruiu a sua
documentação, ele não possui o condão de afastar o referido ônus probatório, e a adoção
das medidas previstas no RIR, não tendo o condão de eximir-lhe do cumprimento dos
deveres jurídicos imprescindíveis ao reconhecimento do crédito.
Cumpre destacar que tratando-se do direito público, e que a pretensão da Recorrente
pode ser sintetizada como o exercício do direito de obtenção, para si, de parte do erário
a, o exercício de tal direito está condicionado ao cumprimento de alguns requisitos
legalmente estabelecidos, e que não foram cumpridos pela Recorrente em razão de
evento que, apesar de lamentável, não encontra-se elencado em lei como excepcionante,
sendo este Colegiado absolutamente incompetente para estabelecer uma exceção não
criada por lei.
2.4.3. As glosas realizadas sobre despesas operacionais.
As despesas operacionais, foram glosadas em razão da Recorrente não haver impugnado
algumas (Transporte de não produtos e frete pago pelo destinatário, por exemplo), ter
impugnado apenas genericamente outras (fretes de não insumos, por exemplo), e não ter
provado as demais.
Tudo foi minuciosamente detalhado nos itens que integram o item 4 do Acórdão
proferido pela DRJ.
Todavia, em seu Recurso Voluntário a Recorrente não traz qualquer argumento ou
documento novo, limitando-se a afirmar que recai sobre a fiscalização o ônus de
demonstrar que a inverossimilhança da contabilidade eletrônica apresentada pela
Recorrente, desacompanhada dos documentos que e embasam.
Partindo-se da já mencionada premissa de que é do Contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza do crédito, e que para tanto é necessário trazer aos autos a
escrituração contábil acompanhada da documentação que a embasa, voto por negar
provimento a este capítulo recursal.
2.4.4. Glosas de bens e serviços utilizados como insumos (item 2.3 do RV efls.
2319)
A Recorrente abordou expressamente as rubricas “fretes de não insumos” e “aquisição
de não insumo” (efls. 2325) por entender tratar-se de bens essenciais e relevantes ao
processo produtivo.
Todavia, apesar de discorrer longamente sobre o que é um “insumo”, com remissões
morfológicas, etimológicas, doutrinárias e jurisprudenciais, não exprimiu qualquer
argumento no sentido de afirmar que o “transporte de não insumos” e a “aquisição de
não insumos” deveria ser considerado um insumo, razão pela qual é de se negar
provimento a este capítulo recursal.
2.5.
Das mercadorias adquiridas para revenda sujeitas a Alíquota Zero nas
saídas efetuadas pelos fornecedores. (item 5 do Acórdão efls 2273 e item 2.4 do RV
efls. 2325)
A Recorrente entendeu haver recolhido indevidamente os tributos incidentes sobre
operações com as mercadorias, mas posteriormente constatou que elas estavam
submetidas à alíquota zero, requerendo o crédito.
A DRJ, na decisão ora sob análise, glosou créditos originados da aquisição, para
revenda, de mercadorias que não estavam sujeitas ao pagamento das contribuições para
o PIS e COFINS (alíquota zero), especificamente cereais, suas farinhas, exceto trigo e
Fl. 2352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

aveia e produtos lácteos. No mesmo sentido as farinhas de trigo e misturas em pasta
para uso de padarias, após o início da vigência da Lei 11.787/2008, tratada
especificamente no item 5.3 do referido Acórdão:
Quanto aos demais créditos originados de aquisições, para revenda, de
mercadorias sujeitas à alíquota zero, constantes do Anexo XI, a manifestante
limitou-se a alegar que as mercadorias foram tributadas regularmente nas saídas
(revendas) e, caso prevaleça o entendimento fiscal, as correspondentes saídas
também sejam consideradas como tributadas à alíquota zero, situação que
implica na exclusão das correspondentes receitas das bases de cálculo das
contribuições.
A análise, por amostragem, dos demonstrativos mensais de vendas apresentados
no curso da fiscalização (planilhas "Vendas – Por Filial, Por Produto e por
CFOP") revela que as operações de revenda dos demais produtos sujeitos à
"alíquota zero" a que se refere a autoridade fiscal (arroz; feijão; leite
pasteurizado, ultrapasteurizado e leite em pó destinados a consumo
humano, bebidas lácteas, compostos lácteos; farinha de milho, frutas,
tubérculos, ovos, entre outros) foram devidamente classificadas no gênero
"Vendas de Mercadorias – Alíquota 0%", inclusive com observância dos
marcos temporais de redução de alíquota fixados pela legislação, para cada
tipo de produto.
Esse contexto leva a concluir que as receitas originadas das operações de
revenda das demais mercadorias tributadas com alíquota zero, constantes
do Anexo XI, não foram incluídas nas bases de cálculo das contribuições,
como quer fazer crer a Recorrente.
Além disso, no que toca aos derivados lácteos, faz-se necessário destacar que
está devidamente registrado no Termo de Verificação e Encerramento de Ação
Fiscal que foram glosados apenas os créditos originados de aquisições
efetuadas a partir de 15 de junho de 2007 quando, por força das disposições
contidas na Lei no 11.448/2007, foram reduzidas a zero as alíquotas do Pis e da
Cofins incidentes sobre tais produtos. De forma que a legitimidade dos créditos
originados das aquisições anteriores a essa data foi integralmente reconhecida
pela autoridade fiscal. Se não, vejamos:
(...)
Ou seja, não apenas o leite embalado para consumo direto, mas
também seus derivados supracitados estão sujeitos à alíquota zero,
exemplificativamente: iogurtes, leite fermentado, queijos e compostos
lácteos para alimentação infantil.
Quanto a esses incisos cabe, no entanto, uma observação: a Lei 11.488,
de 15 de junho de 2007, apenas entrou em vigor a partir dessa data,
sendo, portanto, procedentes os créditos referentes a entradas desses
produtos que lhe sejam anteriores.
Destaquei.
A Recorrente insurge-se contra a glosa dos créditos dos produtos sujeitos à alíquota
zero, apontando exemplificativamente sete itens, quais sejam: água de colônia, cerveja,
iogurte, queijo ralado, sustagen, yakult e todinho.
Alega que tratam-se de produtos que geraram crédito na entrada e foram tributados na
saída e a Recorrente requer, ao menos, que sejam excluídos da Base de Cálculo.
Fl. 2353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

Aparentemente, pelo que se pode compreender a partir da leitura do Recurso
Voluntário, a Recorrente acredita que recolheu tributos sobre estes produtos,
indevidamente, e requer o reconhecimento do crédito.
Todavia, como bem pontuado pela DRJ no acórdão sob exame estes bens
expressamente não foram incluídos na base de cálculo dos tributos, não havendo
qualquer valor a ser apurado, devendo ser negado provimento a este capítulo recursal.
2.6.
Exclusões de base de cálculo das cooperativas (item 2.5 do RV efls. 2326)
A Recorrente alega que nenhuma atividade realizada pela Cooperativa deve gerar
tributação:
Assim, as operações realizadas entre os associados e a sociedade cooperativa, e
entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil, pois não há como fazer
negócio mercantil consigo mesmo, não há como realizar operação de compra e
venda com a mesma pessoa.
A DRJ, por outro lado entendeu que as atividades de supermercado realizadas pela
Recorrente devem ser tributadas, o que faz pelos seguintes fundamentos:
Em seu recurso, a manifestante alega que os valores restabelecidos pela
fiscalização abrangem, não só as receitas de vendas derivadas de sua atividade
supermercadista, mas também as receitas de vendas de suas lojas agropecuárias,
as quais fornecem insumos de produção necessários ao desempenho das
atividades econômicas dos seus associados e que, portanto, seriam passíveis de
exclusão.
(...)
E foi uma lei, mais precisamente, a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
(conversão da MP no1.602, de 1997) que, em seu art. 69, estabeleceu que "as
sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de
incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis
às demais pessoas jurídicas".
Destarte, em que pese os argumentos expendidos pela reclamante, é
inconteste que as receitas obtidas no desempenho de sua atividade como
cooperativa de consumo (atividade supermercadista) estão sujeitas à
tributação pelo Pis e pela Cofins sendo irrelevante, na análise, o fato de
serem, ou não, derivadas da prática de atos cooperativos.
Ultrapassado esse ponto, resta analisar se, como alega a interessada, no montante
das exclusões demonstradas no Anexo XII do Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal estariam incluídas, além das receitas derivadas de
sua atividade supermercadista, as receitas obtidas com a revenda de insumos
agropecuários aos seus associados.
Isso porque, estando tais insumos diretamente relacionados às atividades
desenvolvidas pelos cooperados (que sejam objeto da cooperativa), as
correspondentes receitas de revenda são passíveis de exclusão das bases de
cálculo do Pis e da Cofins, consoante o § 2o, art. 11 da Instrução Normativa SRF
no 635, de 24 de março de 2006, retrotranscrito.
A análise dos demonstrativos apresentados no curso do procedimento fiscal,
bem como do demonstrativo anexo à manifestação de inconformidade,
indica que, ao menos neste ponto, assiste razão parcial à manifestante.
Fl. 2354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

Ao se cotejar os dados constantes das planilhas "Totalização Mensal por Gênero
de Tributação" com os dados das planilhas mensais "Vendas por Filial, por
Produto e por CFOP" – ambas elaboradas pela contribuinte – verifica-se que, até
o mês de dezembro de 2007, as operações classificadas no gênero "Vendas de
Mercadorias – Tributadas – Cooperados" abrangiam não só o centro de custos
SUPERMERCADO, mas também o centro de custos LOJA INSUMOS.
Somente a partir do mês de janeiro de 2008, observa-se na planilha
"Totalização Mensal por Gênero de Tributação" o fracionamento das
operações de "Vendas de Mercadorias – Tributadas – Cooperados" em dois
subgêneros: "Venda de Mercadorias Tributadas – Lojas Agropecuárias – Para
Cooperados" e "Venda de Mercadorias Tributadas – Mercado – Para
Cooperados".
Oportuno ressaltar que, a partir dessa subdivisão (janeiro de 2008), as glosas
fiscais consignadas no Anexo XII do Termo de Verificação e Encerramento
de Ação Fiscal recaíram, apenas, sobre as receitas de vendas vinculadas ao
centro de custos
SUPERMERCADO.
A tabela abaixo, elaborada por esta Relatora, demonstra os montantes das
"Vendas de Mercadorias – Tributadas – Cooperados", atribuíveis aos dois
centros de custos (LOJA INSUMOS e SUPERMERCADO), em cotejo com os
valores glosados pela fiscalização:
(...)
A análise, por amostragem, das operações de vendas tributadas para cooperados,
relacionadas ao centro de custos LOJA INSUMOS, revela que, regra geral, os
produtos revendidos relacionam-se diretamente com os objetivos institucionais
da manifestante e com as atividades agropecuárias desenvolvidas por seus
associados.
Com efeito, trata-se de defensivos, fertilizantes, implementos, óleos e
lubrificantes, produtos veterinários, sacarias, ferramentas, acessórios e outros
materiais comumente utilizados em atividades agrícolas.
Assim, de acordo com as disposições contidas no § 2o do art. 11 da Instrução
Normativa SRF no 635, de 24 de março de 2006, deve-se acolher o argumento da
manifestante, para reconhecer que as receitas de vendas relacionadas ao centro
de custos LOJA INSUMOS são passíveis de exclusão nas bases de cálculo do PIS
e da Cofins.
(...)
Por conseguinte, devem ser restabelecidos, no montante das glosas
demonstradas no Anexo XII do Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal, os seguintes valores, pertinentes às receitas auferidas nos meses
de agosto de 2006 a dezembro de 2007, relacionadas ao centro de custos
LOJA INSUMOS.
Em síntese, dos montantes de glosa demonstrados no Anexo XII do Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal devem ser restabelecidos os
seguintes valores, expressos em Reais (R$):
(...)
Sinteticamente, a DRJ entendeu que os produtos vendidos LOJA DE INSUMOS não
integrariam a base de cálculo das contribuições, todavia os produtos de
Fl. 2355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.845 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720542/2011-02

SUPERMERCADO deveriam perfazer a referida base de cálculo, na forma da
legislação já apontada.
Efetivamente, este Colegiado possui entendimento de que “a exclusão da base de
cálculo da receita de vendas de produtos a associados limita-se aos produtos vinculados
diretamente com a atividade por eles exercida e que seja objeto da cooperativa, desde
que sejam contabilizadas destacadamente”, servindo como exemplo o Acórdão
3301.005.627 de relatoria do insigne Conselheiro Ari Vendramini, razão pela qual voto
no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
2.7.
Correção Monetária.
Em relação ao pleito de que seja aplicada correção monetária aos valores eventualmente
ressarcidos, a Súmula CARF n. 125, de observância obrigatória por este Colegiado, foi
redigida no sentido de que “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15,
VI, da Lei no 10.833, de 2003.”

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 2356
DF CARF MF
Documento nato-digital